Tribunal: STF
Processo: HC 186130
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Amarildo dos Santos Fonseca, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 568.326/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente em 07/11/2017, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2º, I, II e V, c/c o art. 29, ambos do Código Penal. 
    Inconformada com o excesso de prazo, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em decisão assim ementada: 
    ‘HABEAS CORPUS Excesso de prazo para a formação da culpa - Roubo triplamente circunstanciado, cometido por ao menos 12 agentes contra 05 vítimas, com emprego de armas de fogo, subtração de caminhões e mercadorias e pluralidade de atos executórios, com restrição de liberdade das vítimas em automóveis diversos - Cumprimento do mandado de prisão preventiva em 07/11/17 - Denúncia recebida em 06/10/17 Resposta à acusação oferecida em 14/03/18 - Manutenção do recebimento da denúncia em 19/03/18, designada AIJ para 17/05/18, com expedição de precatórias Retorno das precatórias e continuação da AIJ em 14/10/19 -Expedição de outras precatórias em 13/11/19 - Feito que aguarda retorno de precatória - Pluralidade de vítimas e testemunhas já ouvidas Audiências designadas para datas próximas - Não verificação, por ora, de flagrante e patente desídia na condução do processo Iminente prolação de sentença - Parecer da d. PGJ de que se recomende ao Juízo a observância do art. 222, caput e §2º, do CPP, acolhida - Ordem denegada, com recomendação (voto n.º 41478).’
    Neste writ, a impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há dois anos e cinco meses sem qualquer perspectiva para o término do feito, não sendo a demora imputada à defesa. 
    Requerem, assim, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
    Liminar indeferida (e-STJ, fl. 98). 
    Informações apresentadas (e-STJ, fls. 103-284). 
    Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem (e-STJ, fls. 286- 292).” (eDOC 2, p. 94)
    O eminente Relator no STJ não conheceu da ordem, assentando não vislumbrar, por ora, constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, e recomendou celeridade ao juízo processante, bem como o reexame da necessidade da segregação cautelar.
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa alega que o paciente está preso há quase dois anos e sete meses, sem qualquer expectativa de ser julgado em data próxima, sem que a demora possa ser imputada a ele ou à Defensoria Pública.
    Afirma que o quadro vertente viola o princípio insculpido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal (razoável duração do processo) e a regra contida no art. 400 do Código de Processo Penal, segunda a qual a audiência de instrução e julgamento deve ocorrer no prazo máximo de 60 dias. 
    Ademais, assevera que não há nada que permita concluir que o paciente possa atentar contra a ordem pública, o normal desenvolvimento da instrução processual ou a aplicação da lei penal, de modo que a prisão poderia ser adequadamente substituída por medidas cautelares diversas. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na formação da culpa ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, com a concessão definitiva da ordem.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do STJ, que não conheceu do HC 568.326/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Atendendo à solicitação desta relatoria, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP prestou as seguintes informações:
    “O Paciente foi denunciado em 04/10/2017, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, II e V, c.c. artigo 29, ambos do Código Penal. (fls. 153/157).
    O inquérito policial foi iniciado por meio de Portaria, instruído com boletim de ocorrência, Ordem de Serviço, planilha, termo de declarações, documentos pessoais, auto de reconhecimento, despacho interlocutório, manifestação do Ministério Público e Relatório Final. (fls. 1/148).
    Decisão de 06 de outubro de 2017 recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do réu. (fls. 158/159).
    Defesa Prévia. (fls. 191/192).
    Decisão de 17 de maio de 2018 designou audiência para inquirição das demais vítimas e testemunhas, interrogatório do réu, apresentação de alegações finais orais e julgamento para o dia 17 de maio de 2018, às 15h30min. (fls. 194).
    Na data marcada foi determinado a requisição dos policiais militares M. F. N e J. P. dos S. mencionados pelas testemunhas em seus depoimentos. Na mesma decisão foi recebido o aditamento ofertado pelo Ministério Público. (fls. 258/259, 286).
    Decisão de 02 de setembro de 2019 designou audiência para interrogatório do réu, apresentação de alegações finais orais e julgamento para o dia 14 de outubro de 2019, às 14h30min. (fls. 351).
    Na data marcada foi determinada a expedição de carta precatória para oitiva da vítima V. de L. R. (fls. 384/385).
    A Defesa do Paciente requereu a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido indeferido, após a manifestação do Ministério Público. (fls. 386/388, 393/394, 403/405).
    Carta Precatória juntada às. (fls. 454/458).
    Despacho de 26 de março de 2020 determinou a abertura de vista ao Ministério Público para manifestar-se em relação a carta precatória juntada. (fls. 466).
    Manifestação do Ministério Público. (fls. 469).
    Os autos encontram-se aguardando a devolução da carta precatória para inquirição da testemunha V. I. R.” (eDOC 8)
    Com base na elucidação do andamento processual, não vislumbro delonga ilegal na condução do processo penal na origem.
    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar processo em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, prolongar-se, não ser instantâneo ou momentâneo, porquanto implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Sobre o tema, registro, ainda, que é firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que somente o excesso indevido de prazo imputável ao aparelho judiciário traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    A EC 45/2004 introduziu norma que assegura a razoável duração do processo judicial e administrativo (art. 5º, LXXVIII). Positiva-se, assim, no direito constitucional, orientação há muito perfilhada nas convenções internacionais sobre direitos humanos e que alguns autores já consideravam implícita na ideia de proteção judicial efetiva, no postulado da dignidade da pessoa humana e na própria ideia de Estado de Direito (CARVALHO, Luis Gustavo G. C. Processo Penal e Constituição. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 251-252).
    A duração indefinida ou ilimitada do processo judicial afeta não apenas e de forma direta a ideia de proteção judicial efetiva, como compromete de modo decisivo a proteção da dignidade da pessoa humana (GIACOMOLLI, Nereu José. O devido processo penal: abordagem conforme a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 321ss; PASTOR, Daniel R. El plazo razonable en el processo del Estado de Derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2002, p. 406ss.).
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Como visto, iniciada a instrução processual na espécie, foram inquiridas vítimas e testemunhas, sendo requisitados dois policiais militares para posterior oitiva. Ademais, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia, tendo o juízo processante designado nova data para a continuidade dos trabalhos perpetrados na audiência de instrução e julgamento.
    Em oportunidade posterior, determinou-se a expedição de carta precatória para a inquirição de outra testemunha, cujo retorno ora se aguarda. Nesse sentido, o retardamento verificado no curso do processo sugere ter origem nas particularidades que circundam o caso concreto, refletidas, principalmente, na minuciosidade da instrução.
    A esse respeito, o Ministério Público estadual anotou o seguinte:
    “Não se depara com o alegado excesso de prazo. Certo que, da prisão até esta parte, decorreu importante lapso temporal. Entretanto, não suficiente a, por si só, justificar a revogação da prisão preventiva por excesso prazal. 
    De efeito, trata-se de ação penal que, embora não complexa, apura da ocorrência de delitos de extrema gravidade, praticados contra várias vitimas. Daí, logo de saída, tendo-se por presente a necessidade de maior elastério para o cumprimento dos atos processuais (realçando-se a imposição de expedição de precatórias, como bem informou a autoridade “a quo” – fls. 59/60). 
    De mais a mais, na audiência marcada para 14/10/19, a acusação insistiu na oitiva de uma das vitimas (Vanderlei), sendo então determinada a emissão de cartas precatórias (comarcas de Palhoça/SC e de Sapucaia do Sul/RS), anotado o prazo de 40 dias para cumprimento (FLS. 384/385 do original). Sendo as referidas deprecatas expedidas em 13-novembro/2019 (FLS. 395/396 e 397/398 do original). 
    Ora, de há muito se tem que, na aferição de eventual excesso prazal, não se pode ter em conta meramente a soma aritmética, mas proceder-se criterioso exame caso a caso, jungido à razoabilidade. E por aqui - pontuando-se da ocorrência, além dos diversos feriados no período, do avanço sobre três recessos forenses - não se identifica qualquer desidia, quer da acusação, quer do Juizo.” (eDOC 2, pp. 57 – 58)
    O Tribunal local, por sua vez, na apreciação de mérito do writ impetrado na origem, por meio do voto condutor, assentou:
    “Diante desse contexto, não se constata, por ora, ilegalidade na custódia cautelar pelo alegado excesso de prazo, diante da estrita particularidade do trâmite processual de origem.
     Os fatos apurados neste feito revestem-se de complexidade em sua apuração, frente ao número de vítimas (05), número de roubadores (ao menos 12), complexidade da ação criminosa, com atos executórios perpetrados em lugares diversos e necessidade de expedição de cartas precatórias, inclusive a outros Estados da Federação (Rio Grande do Sul e Santa Catarina). 
    […]
    Sobre este aspecto, veja ter o d. Juízo agido com a cautela de determinar com detalhes como deveriam ser instruídas as precatórias, expedidas com os documentos necessários à eficácia dos atos processuais deprecados, tudo com o objetivo de se evitar a ocorrência de inadmitida delonga no trâmite do feito. 
    As audiências foram marcadas para datas próximas daquela em que designadas foram as solenidades.” (eDOC 2, pp. 74 – 76) 
    Nesse sentido, reputo insubsistente a tese de excesso de prazo na formação da culpa, dado que a arguida delonga não se mostra desarrazoada, tampouco se dá em razão de uma atuação deliberadamente morosa da acusação ou do Juízo.
    No que concerne à alegação segundo a qual o quadro vertente viola a norma insculpida no art. 400 do CPP, de se considerar, sob a mesma lógica, que o prazo legalmente estipulado não é estanque.
    Embora oriente, de regra, a condução da instrução criminal, pode ser flexibilizado na medida em que demandado pelo caso concreto.
    Conforme informado pelo juízo a quo, designou-se audiência, inicialmente, para 17.5.2018 e, posteriormente, para 14.10.2019. Entre essas datas, ordenou-se a realização de diligências consideradas imprescindíveis, com a expedição de cartas precatórias e a subsequente oitiva de testemunhas em comarcas distintas. Por ora, reitera-se que o juízo de piso aguarda o retorno de nova carta precatória expedida para inquirição de testemunha.
    Nesse sentido, o não exaurimento da instrução no prazo de 60 dias não se mostra injustificado à luz da codificação processual penal, motivo pelo qual não conduz à formação de ilegalidade patente.
    Por fim, a defesa sustenta que não há evidências de que os requisitos autorizadores da prisão preventiva estão presentes na espécie, sendo perfeitamente possível sua substituição por medidas cautelares diversas.
    O juízo de piso, ao receber a denúncia, forneceu as seguintes linhas acerca da decretação da segregação cautelar:
    “Compulsando os autos, verifico que apenas um dia após os fatos as vítimas compareceram no Distrito Policial e reconheceram o réu pessoalmente como um dos autores do crime. 
    A conduta é grave, pois o delito foi cometido em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, no interior de estabelecimento comercial, acarretando considerável prejuízo à empresa, o que demonstra planejamento prévio e organização da atividade criminosa, bem como audácia, frieza, e sensação de impunidade dos meliantes. 
    O delito restou consumado e o acusado foi identificado em razão de ter deixado sua identificação com policiais militares que o abordaram, enquanto ainda mantinha em cárcere uma das vítimas, logrando êxito em se evadir naquele instante. O crime em tela traz enorme insegurança à coletividade ordeira da Comarca, não se podendo olvidar, também, que em liberdade poderá inviabilizar a aplicação da lei penal, alterando seu endereço, além de colocar em risco a segurança das vítimas. 
    Ante o exposto, visando evitar-se a reiteração criminosa, preservar a integridade física das vítimas, para garantia da ordem pública que foi severamente violada, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento no artigo 312 do CPP DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu AMARILDO DOS SANTOS FONSECA.” (eDOC 2, pp. 21 – 22) 
    Dos trechos colecionados, depreende-se que os delitos foram cometidos mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, tendo o paciente empreendido fuga do local dos fatos após ter mantido a vítima em cárcere.
    Além disso, como se verifica dos autos, tudo ocorreu sob o concurso de 12 agentes, bem ajustados entre si, e em detrimento de 5 vítimas.
    Tais fatos coadunam-se com a conclusão atingida pelo Juízo quanto à necessidade de coibição da reiteração delitiva, bem como da evasão do acusado ao distrito da culpa, e de preservação da integridade física das vítimas.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Por essa razão, suficientemente demonstrado o risco concretamente oferecido pela liberdade do paciente à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal.
    Ante à imprescindibilidade da segregação cautelar, mostra-se inadequada e insatisfatória a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente